Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717642-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0756172-09.2024.8.07.0001, ajuizado pela REDE D’OR SÃO LUIZ S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por consequente, o recebimento da reconvenção. A agravante pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e, para comprovar a hipossuficiência alegada, juntou aos autos tão somente o recibo de entrega da declaração do último Imposto de Renda de Pessoa Física (ID 71486581). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que as partes comprovem a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A despeito do único documento já juntado aos autos, entendo que, por si só, é incapaz de evidenciar a alegada hipossuficiência, especialmente porque sequer se trata da declaração completa da renda da autora, mas tão somente do recibo que indica “total de rendimentos tributáveis”. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações completas de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste, de maneira a indicar, assim, sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora